Tribunal: STF
Processo: Rcl 63280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Embargos de declaração na Reclamação. Livre distribuição. Impugnação à deliberação da Presidência. Embargos não conhecidos. Esclarecimentos prestados de ofício. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo nº 1024958-41.201.8.26.0602). 



    2. A parte autora argumenta que a decisão reclamada teria aplicado equivocadamente a tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 492 da repercussão geral. 



    3. Em 14.03.2024, ao resolver questionamento sobre a distribuição deste processo, determinei o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin, em despacho assim redigido:



    “Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1024958-41.201.8.26.0602.



    O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação ajuizada por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1024958-41.201.8.26.0602, o qual teria vulnerado o entendimento desta Corte consolidado no Tema 492 da repercussão geral. 



    A ação de origem consiste em Ação de Cobrança ajuizada pela Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence, ora beneficiária, em face de Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda., ora reclamante, em que se pleiteia o pagamento de débitos oriundos do inadimplemento de contribuições mensais relativas à taxas associativas.



    Em 23.10.2023 neguei seguimento à reclamação, assentando a inexistência de afronta ao paradigma invocado (eDOC 28). A parte reclamante interposto o recurso de embargos de declaração, o qual foi convertido em agravo regimental (eDOC 30), e se encontra pendente de apreciação (eDOC 36). 



    A par do que já decidido nestes autos, verifico que a questão objeto da presente ação possui afinidade a outras já ajuizadas pela mesma parte perante esta Corte. 



    Verifica-se que a parte Beneficiária é associação civil sem fins lucrativos que tem por objetivo executar serviços de segurança, manutenção, melhoramentos, conservação e limpeza em áreas privativas no Residencial Evidence e que pretende a cobrança de taxa associativa da parte ora reclamante, ao entendimento de que essa, por ser proprietária de lote no referido residencial, possui obrigação de efetuar o pagamento mensal das aludidas taxas associativas. 



    Por outro lado, a parte reclamante aduz que o loteamento foi instituído em gleba de terra de sua propriedade, que por ser a proprietária da gleba de terras na qual se instalou o loteamento jamais adquiriu qualquer lote no loteamento, além de não ser moradora, e que a Associação estaria a impor a obrigação de associar-se compulsoriamente, desrespeitando a vontade da reclamante de não fazer parte daquela entidade.



    Extrai-se dos autos a informação de que a parte beneficiária, a fim de alcançar o seu intento, ao invés de formalização ação de cobrança única em face da reclamante, ajuizou cerca de 100 (cem) ações idênticas, variando apenas o número do lote e da quadra no loteamento em questão. 



    Em pequisa realizada no Portal do Supremo Tribunal Federal na internet, verifica-se o ajuizamento nesta Corte de 8 (oito) Reclamações decorrentes da discussão versada nestes autos, cada qual oriunda de Processo distinto, a versar sobre lote com numeração diversa, de propriedade da parte ora reclamante, no citado loteamento. 



    Verifico ainda que as citadas reclamações foram distribuídas a relatores diversos, quais sejam, à Ministra Cármen Lúcia (Reclamações 63274, 64893 e 64907); a mim (Reclamações 63280 e 63421); e ao Ministro Cristiano Zanin (Reclamações 63411, 64628 e 65321). 



    Diante da identidade existente entre os processos e a fim de evitar a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes no âmbito desta Corte, submeto à Presidência o presente feito, que melhor poderá dizer sobre a existência, ou não, de prevenção à Ministra Cármen Lúcia, dada a possibilidade da existência de conexão por afinidade entre as referidas reclamações.”



    A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação proposta por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda., impugnando acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1024958-41.2021.8.26.0602, que teria descumprido o Tema de Repercussão Geral nº 492 da Repercussão Geral. 



    O processo de piso trata de Ação de Cobrança proposta pela Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence, e tinha por objeto a condenação da Reclamante ao pagamento de débito relativo ao Lote 08, Bloco Z do referido loteamento, referentes aos meses de maio/2020 a julho/2021. 



    Pesquisas realizadas quando da distribuição não localizaram nenhum processo relacionado, razão pela qual, em atendimento ao disposto no art. 70, § 1º do Regimento Interno desta Corte, procedeu-se à livre distribuição, sendo sorteado relator o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. 



    Em 16/02/2023, Sua Excelência submeteu os autos à Presidência da Corte para análise de eventual prevenção, considerando a distribuição anterior das Rcl nº 63.274, 64.893, 64.907 (rel. Min. Cármen Lúcia); Rcl nº 63.280 e 63.421 (rel. Min. Edson Fachin) e RCl nº 63.411, 64.628 e 65.321 (rel. Min. Cristiano Zanin), todas propostas pela ora Reclamante, reclamando o descumprimento do Tema nº 492. 



    A Rcl nº 63.274 tem como origem o processo nº 1023960-73.2021.8.26.0602, da 7ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, ajuizado pela Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence, com o objetivo de cobrar contribuições relativas ao Lote 02, Bloco J do Residencial Evidence, relativos aos meses de maio/2020 a junho/2021. A Rcl nº 64.893, oriunda da Ação de Cobrança nº 1024909-97.2021.8.26.0602, da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, objetiva a cobrança de contribuições relativas ao Lote 12, W do Residencial Evidence. A Rcl nº 64.907 é originária do processo nº 1024956-71.2021.8.26.0602, relativo a cobrança de contribuições relativas ao Lote 07, Bloco Z. Essas três reclamações foram distribuídas, por sorteio, à Exmo. Sra. Min. Cármen Lúcia. 



    A Rcl nº 63.421 tem origem no processo nº 1016807-86.2021.8.26.0602, da 7ª Vara Cível de Sorocaba, e refere-se à cobrança de contribuições devidas pelo Lote02, Bloco F. Foi distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. 



    Já as Rcl nº 63.411, 64.628 e 65.321, distribuídas por sorteio ao Exmo. Min. Cristiano Zanin, referem-se, respectivamente, aos processos nº 1024931-58.2021.8.26.0602 (Lote 15, Bloco W); 1024842-35.2021.8.26.0602 (Lote 18, Bloco S) e 1018283- 62.2021.8.26.0602 (Lote 28, Bloco F). 



    Assim, considerando, salvo melhor juízo, a diversidade de origens e objetos entre as Reclamações citadas, esta Coordenadoria procedeu à livre distribuição deste processo.”



    Por meio da petição nº 15.184/2024 (edoc. 48), a Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence (interessada) sustenta que não é caso de redistribuição, tendo em vista que inexistente qualquer “identidade entre a presente reclamação e aquela utilizada como comparativo, exceto com relação às partes envolvidas no processo principal, de modo que inexiste conexão ou continência que justifique a prevenção”. 



    Não é caso de redistribuição.



    Embora haja coincidência entre as partes e um importante grau de afinidade de questões, os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária informam que não há identidade de objeto que justifique a redistribuição deste feito por prevenção.



    Nessas condições, considero acertada a livre distribuição deste processo, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin.” 



    4. Por meio da petição nº 28.378/2024, a parte reclamante apresenta embargos de declaração contra a deliberação desta Presidência. Sustenta que, “conquanto se trate de processos distintos, possuem as mesmas partes, idênticos pedidos e causa de pedir, diferindo apenas com relação ao número de quadra e lote”. Tais circunstâncias justificariam, no entendimento do embargante, a reunião dos processos para evitar que sejam “proferidas decisões conflitantes no âmbito desta Corte sobre processos idênticos”. 



    5. Com esses argumentos, a embargante requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, “para fins de verificação da conexão por afinidade entre as Reclamações”.



    6. É o relatório. Passo à análise do pedido.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte - destituídos, portanto, de conteúdo decisório - não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      8. Apesar desse obstáculo processual ao conhecimento do presente recurso, registro que os argumentos apresentados pela parte embargante não infirmam as razões apresentadas por esta Presidência no despacho impugnado. 



      9. Conforme esclarecido nestes autos, a decisão reclamada e os processos que justificariam a prevenção (Rcls 63.274, 64.893 e 64.907, Rel. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 63.421, Rel. Min. Edson Fachin; e RCls 63.411, 64.628 e 65.321, Rel. Min. Cristiano Zanin) não têm origem comum. Essa constatação é o suficiente para a incidência da regra especial de organização interna dos trabalhos desta Corte, contida no art. 70, § 1º, do RISTF, cujo conteúdo novamente reproduzo:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito“



      10. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração, mas presto esclarecimentos de ofício. Sem prejuízo, determino a imediata restituição dos autos ao gabinete do eminente Min. Edson Fachin. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente